Tribunal: TJDFT
Processo: 0748419-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRONUNCIAMENTO QUANTO À ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DA DATA DO EVENTO DANOSO. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Tratam-se de Embargos de declaração opostos pelas partes rés. A embargante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA alega a existência de omissão quanto à aplicação de precedente do STJ ao caso concreto e quanto ao pedido de retificação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação ao pagamento de danos morais, que seria 30/07/2021. A embargante MOTO AGRICOLA SLAVIEIRO S.A., por sua vez, aduz que o acórdão foi omisso, porquanto não houve pronunciamento quanto aos honorários de sucumbência devidos pelos autores em seu favor.
II. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
III. Assiste razão, em parte, à primeira ré. De fato, o acórdão embargado não se pronunciou quanto ao pedido de retificação da data do evento danoso, para fins de incidência dos juros de mora sobre a condenação ao pagamento dos danos morais. Analisando os autos, observa-se que há erro material na sentença recorrida, porquanto a data prevista para devolução do veículo era 30/07/2021 e não 30/06/2021, devendo ser aquela adotada como parâmetro para incidência das correções legais. Por outro lado, não tem razão quanto ao segundo ponto, uma vez que o precedente invocado pelo embargante não é obrigatório e de caráter vinculante, nos termos do que preconiza o art. 927 do CPC, além do que esta Turma bem fundamentou a ocorrência de dano extrapatrimonial, conforme item VII, assim redigido: “Desse modo, a demora na realização de reparos no veículo, privando os autores de poderem utilizar seu automóvel por tempo que ultrapassa os limites do razoável, caracteriza abusividade e demonstra a desídia da parte ré, além de configurar ofensa aos princípios da confiança e da boa-fé e, portanto, dar ensejo à reparação dos danos materiais e dos danos morais sofridos.”
IV. Os embargos de declaração da segunda ré merecem ser rejeitados, pois não houve omissão do acórdão no ponto, conforme se verifica no item XI, assim redigido: “Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação”. Contudo, diante do novo cenário e de acordo com o art. 55 da Lei 9099/95 somente o recorrente integralmente vencido arcará com as verbas sucumbenciais, o que não mais ocorre com relação à ré FORD MOTOR COMPANY, de modo que caberá integralmente aos autores arcarem com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, que deverão ser rateados entre os patronos dos recorridos.
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FORD MOTOR COMPANY PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARÇÃO DE MOTO AGRICOLA REJEITADOS. Dispositivo do acórdão retificado, de forma que dele conste a seguinte redação: “RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ NÃO PROVIDO. Sentença reformada tão somente para retificar o erro material contido na sentença, quanto à data do evento danoso, passando a constar no item 2 do dispositivo a data de 30/07/2021. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios aos réus, os quais fixo em 10% do valor da condenação, que deverão ser rateados entre os patronos dos recorridos”.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.